Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733143-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE MARQUES DOSREIS AGRAVADO: MARIA VANILDA DA SILVA LIMA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora